Tribunal: STJ
Processo: 0216637-34.2025.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120222 - MG(2025/0467034-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: W J F B
ADVOGADO
: RUDI MIRANDA SOUZA - MG128652
AGRAVADO
: T DE G Z G
ADVOGADO
: FERNANDO CARNEIRO ROMUALDO - MG192115
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E REEXAME DE
PROVAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por exigir reexame do conjunto fático-probatório sobre hipossuficiência
econômica, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ, e por inadequação do recurso
especial para análise de matéria constitucional.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da
justiça gratuita e o pagamento prévio de honorários periciais na ação de partilha de
bens cumulada com arbitramento de aluguel.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade ante a insuficiência
dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 99, §§ 2o e
3o, do CPC, por indeferimento indevido do benefício da gratuidade de justiça; e (ii)
saber se o acórdão recorrido violou os incisos LV e LXXIV do
da
art. 5
Constituição Federal, por ofensa ao contraditório, ampla defesa e ao dever estatal
de assistência jurídica integral e gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para infirmar a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência
de comprovação da hipossuficiência econômica.
Documento eletrônico VDA56446021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e81c99b-2ae7-4b08-9e18-d76f503505f1

6. Refoge da competência do recurso especial a análise de suposta violação a
dispositivos constitucionais, restringindo-se o julgamento à legislação federal
infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
provas. 2. Matéria constitucional não é examinável na via do recurso especial, que
tutela apenas violação a lei federal”.
CF, arts. 5, LV, LXXIV, e 105, III,
; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
a
99, §§ 2o e 3o, e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 481; STJ, Agravo interno no
Jurisprudência relevante citada:
agravo em recurso especial n.
relator Ministro Moura Ribeiro,
2.895.110/PR,
Terceira Turma, julgado em
.
12/8/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e81c99b-2ae7-4b08-9e18-d76f503505f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120222 - MG(2025/0467034-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: W J F B
ADVOGADO
: RUDI MIRANDA SOUZA - MG128652
AGRAVADO
: T DE G Z G
ADVOGADO
: FERNANDO CARNEIRO ROMUALDO - MG192115
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E REEXAME DE
PROVAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por exigir reexame do conjunto fático-probatório sobre hipossuficiência
econômica, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ, e por inadequação do recurso
especial para análise de matéria constitucional.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da
justiça gratuita e o pagamento prévio de honorários periciais na ação de partilha de
bens cumulada com arbitramento de aluguel.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade ante a insuficiência
dos documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 99, §§ 2o e
3o, do CPC, por indeferimento indevido do benefício da gratuidade de justiça; e (ii)
saber se o acórdão recorrido violou os incisos LV e LXXIV do
da
art. 5
Constituição Federal, por ofensa ao contraditório, ampla defesa e ao dever estatal
de assistência jurídica integral e gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para infirmar a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência
de comprovação da hipossuficiência econômica.
Documento eletrônico VDA55497121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:22
Código de Controle do Documento: b30fe34a-e285-41de-892e-a4dd9519dca0

6. Refoge da competência do recurso especial a análise de suposta violação a
dispositivos constitucionais, restringindo-se o julgamento à legislação federal
infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
provas. 2. Matéria constitucional não é examinável na via do recurso especial, que
tutela apenas violação a lei federal”.
CF, arts. 5, LV, LXXIV, e 105, III,
; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
a
99, §§ 2o e 3o, e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 481; STJ, Agravo interno no
Jurisprudência relevante citada:
agravo em recurso especial n.
relator Ministro Moura Ribeiro,
2.895.110/PR,
Terceira Turma, julgado em
.
12/8/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por W. J. F. B. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial, por necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório acerca da alegada hipossuficiência econômica, com
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por inadequação do recurso especial para
tutela de matéria constitucional (fls. 915-918).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 931-933.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento nos autos de ação de partilha de bens cumulada
com arbitramento de aluguel. O julgado foi assim ementado (fl. 817):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
IMPOSSIBILIDADE
-
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS
–
NÃO
Documento eletrônico VDA55497121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:22
Código de Controle do Documento: b30fe34a-e285-41de-892e-a4dd9519dca0

COMPROVAÇÃO. Uma vez não comprovado que a parte não possui capacidade
financeira para pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, a
concessão do benefício deve ser indeferida.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria
indeferido o benefício da gratuidade de justiça mesmo diante da condição de
hipossuficiência da parte, sem oportunizar a comprovação e desconsiderando a
presunção de veracidade da declaração da pessoa natural; e
b) 5, LV e LXXIV, da Constituição Federal, já que o acórdão recorrido
teria violado o contraditório e a ampla defesa e o dever estatal de prestar
assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, mantendo o indeferimento
da gratuidade.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e
reconhecer a gratuidade de justiça; requer ainda, subsidiariamente, que se declare a
nulidade do acórdão para oportunizar a juntada de documentos de comprovação da
hipossuficiência (fls. 834-835).
Contrarrazões às fls. 879-885.
Parecer do Ministério Público Federal pelo julgamento do feito,
prescindindo-se de opinião meritória (fls. 950-953).
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
Documento eletrônico VDA55497121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:22
Código de Controle do Documento: b30fe34a-e285-41de-892e-a4dd9519dca0

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita e determinou o pagamento
prévio de honorários periciais na ação de partilha de bens cumulada com
arbitramento de aluguel.
II - Arts. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
O recorrente alega que o Tribunal indeferiu indevidamente a gratuidade,
diante de sua condição de desempregado, problemas de saúde, cessação de
benefício e bloqueio de valores.
O acórdão recorrido concluiu que foi oportunizada a comprovação, mas
os documentos apresentados — extratos e recibo de IRPF 2024 — não foram
suficientes para demonstrar incapacidade financeira, e que o benefício
previdenciário havia sido cessado em 2023, mantendo o indeferimento (fls. 820-
821):

Com efeito, observa-se que foi oportunizado à parte comprovar sua
hipossuficiência financeira, tendo juntado aos autos apenas alguns extratos
bancários e o recibo de entrega da declaração de imposto de renda relativa ao ano de
2024, os quais, por si só, não são suficientes para demonstrar a sua incapacidade
financeira.
Ademais, embora alegue estar com graves problemas de saúde, observa-se que
o benefício previdenciário do recorrente foi cessado no ano de 2023.
Com efeito, sabido que incumbe à parte que postula o benefício da gratuidade
da justiça o ônus de demonstrar a sua hipossuficiência econômica por meio de
documentos oficiais e atualizados.
Logo, tenho que o conjunto probatório nos autos não possibilita a concessão
da gratuidade da justiça à parte, uma vez que os documentos jungidos ao caderno
processual não são suficientes para aferir a suporta condição de hipossuficiência
financeira.

Documento eletrônico VDA55497121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:22
Código de Controle do Documento: b30fe34a-e285-41de-892e-a4dd9519dca0

A pretensão, tal como deduzida, demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório para infirmar a conclusão sobre a ausência de comprovação de
hipossuficiência, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME
FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Consoante dispõe a Súmula n. 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto à
ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, seria indispensável o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.895.110/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
12/8/2025,
15/8/2025,
III -
LV e LXXIV, da Constituição Federal
Art. 5,
A recorrente afirma que houve violação ao contraditório e à ampla
defesa e ao dever de assistência jurídica integral e gratuita, ao manter o
indeferimento da gratuidade.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55497121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:22
Código de Controle do Documento: b30fe34a-e285-41de-892e-a4dd9519dca0

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55497121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:22
Código de Controle do Documento: b30fe34a-e285-41de-892e-a4dd9519dca0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.120.222 / MG
Número Registro: 2025/0467034-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02166373420258130000
10000250216629001
10000250216629003
2166373420258130000
10000250216629002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W J F B
ADVOGADO : RUDI MIRANDA SOUZA - MG128652
AGRAVADO
: T DE G Z G
ADVOGADO : FERNANDO CARNEIRO ROMUALDO - MG192115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:42
Código de Controle do Documento: 4300bd7e-4d1c-4412-8604-aed80c7542b0

Documento eletrônico VDA56427222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:42
Código de Controle do Documento: 4300bd7e-4d1c-4412-8604-aed80c7542b0